Tribunal: TJDFT
Processo: 0747428-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA NA PARTE TRASEIRA ESQUERDA DA DO VEÍCULO DOS AUTORES. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, a pagar para a segunda autora a quantia de R$ 5.086,80 a título de danos materiais, bem como, julgou improcedente o pedido contraposto. Nas razões do recurso a parte recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito defende, em apertada síntese, que a responsabilidade pelo acidente é do 1o recorrido (condutor do veículo), considerando a tentativa de acessar, repentinamente, o retorno que ficava à esquerda. Requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral e, procedente, o pedido contraposto. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18508485). Contrarrazões apresentadas (ID 18508491).
III.. A sentença recorrida é suficientemente clara, adentrando no mérito da demanda ao analisar as provas documentais, sobretudo as fotografias acostadas à inicial, para imputar a responsabilidade pelo acidente à parte recorrente. Desse modo, o comando sentencial mostra-se coeso e coerente com a conclusão proposta, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de fundamentação.
IV. Segundo o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no art. 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
V. As fotografias coligidas aos autos (ID 18507995) são suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente e permitem atribuir a culpa do acidente ao recorrente. Extrai-se das fotos que a parte dianteira esquerda do veículo do recorrente (FIAT STRADA) ficou bastante danificada (para-choque arrancado, lanterna quebrada, etc.), ao passo que a parte traseira esquerda do veículo conduzido pelo 1o recorrido (JEEP COMPASS) teve o para-choque afundado e entortado. Essa constatação denota que o impacto na parte traseira do veículo conduzido pelo 1o recorrido foi de tal monta que foi capaz de impulsioná-lo em direção ao veículo antecedente, com o qual veio a colidir.
VI. Com efeito, inviável a conclusão proposta pela recorrente de que o acidente teria ocorrido em razão da tentativa repentina de acesso ao retorno que ficava à esquerda, pois, se assim o fosse, teria atingido a traseira esquerda do veículo conduzido pelo recorrido, não a parte traseira direita.
VII. De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Esse dever de cuidado não foi observado pelo recorrente, que, por conseguinte, responde pelos danos ocasionados ao veículo da 2a recorrida, não havendo que se falar de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo JEEP COMPASS, merecendo, pois, manutenção a sentença objurgada.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.